Tribunal: TJSP
Processo: 1002670-68.2023.8.26.0428
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PAULÍNIA – MÉDICA PLANTONISTA – AÇÃO OBJETIVANDO ASSEGURAR PROGRESSÃO VERTICAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL No 66/2017 – ADMISSIBILIDADE – ENTE PÚBLICO QUE, A PAR DE TER RECONHECIDO O DIREITO PERSEGUIDO, NÃO O IMPLEMENTOU, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VERBA ORÇAMENTÁRIA – APLICAÇÃO AO CASO DO TEMA 1.075 DO STJ – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.